Tribunal: STF
Processo: RE 113132
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-01
Data de publicação: 1988-03-01

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. ICM. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.
INOCORRENCIA DE COISA JULGADA MATERIAL A IMPEDIR O DESLINDE DADO
A CAUSA PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS. DIFERIMENTO. HIPÓTESE. DIREITO
DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA A LEI E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO STF.
RE NÃO CONHECIDO.